Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727870-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA ENGENHARIA S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença relacionado às astreints, proposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SANTORINI, em face de VIA ENGENHARIA S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, partes qualificadas. Em sede prefacial, recebo o cumprimento provisório. Intime-se a parte executada para pagamento, por meio de seu procurador constituído nos autos da ação principal (fase de conhecimento), no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de se sujeitar à imposição de multa e ao pagamento de honorários advocatícios, ambos à razão de 10% (dez por cento), respectivamente, nos termos dos artigos 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se ocorreu a quitação do débito. Pontue-se que, por força do disposto no artigo 520, § 1o, do CPC, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, à míngua de nova intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora, ofereça impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, insurgência que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1o, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o do aludido dispositivo. Oferecida impugnação, ou ainda, transcorridos em branco os referidos prazos, retornem à conclusão.” As Agravantes sustentam que a decisão agravada recebeu o cumprimento provisório de sentença sem submetê-lo ao Juízoda Recuperação Judicial. Salientam que, em razão da recuperação judicial, não havia como executar as obras determinadas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar que seja oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial para que, diante do crédito extraconcursal ora em análise, pague as quantias integralmente para evitar a incidência da multa e de novos honorários, ou profira a decisão que entenda mais acertada considerando o atual estágio das finanças da parte executada em recuperação judicial, devendo informar o momento em que os valores serão pagos pelas Agravantes ou indicar bens que possam ser penhorados ou, ainda, verificar a possibilidade da Vara Cível promover pesquisa de bens das Agravantes, caso isso não prejudique ainda mais as finanças das sociedades empresárias em recuperação judicial”. Preparo recolhido (ID 38534385). É o relatório. Decido. O recebimento do cumprimento de sentença, por não envolver ato de constrição, em princípio não está adstrito ao Juízo da Recuperação Judicial. Se há interesse no pagamento, cabe às Agravantes, por meio do administrador judicial, viabilizá-lo junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator